Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712008-15.2018.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, TEREZINHA QUEIROZ MATHIAS APELADO: TEREZINHA QUEIROZ MATHIAS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da certidão de id 26967676. Após, conclusos. Brasília, 22/12/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR